Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750634-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDECI LINA PEREIRA AGRAVADO: DALVO ALVES DAS NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, ALDECI LINA PEREIRA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0704545-19.2018.8.07.0019) iniciada por DALVO ALVES DAS NEVES. A decisão agravada determinou a designação hasta pública para alienação judicial do imóvel objeto dos autos (Quadra 405, Conjunto 32, Casa 13, Recanto das Emas Brasília/DF), diante da ausência de impugnação das partes à avaliação, marcada para se realizar no próximo dia 02/12/2024. Confira-se: “Ante a ausência de impugnação à avaliação do imóvel, designe-se data para a hasta pública. Cumpra-se”. (ID 166523278) “CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE LEILÃO Certifico que foi designado leilão judicial, na modalidade eletrônica, conforme informações abaixo, já providenciada, nesta data, a comunicação ao(à) leiloeiro(a) designado(a), o(a) Sr(a). CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA para as providências cabíveis. Processo: 0704545-19.2018.8.07.0019 1o PREGÃO: 02/12/2024 - 17:10 2o PREGÃO: 05/12/2024 - 17:10 Local: https://infinityleiloes.com.br/ Acaso haja suspensão/cancelamento do leilão, o NULEJ necessita ser comunicado a respeito, para registro. O leiloeiro tem o prazo de até 10 dias úteis para disponibilizar a minuta de edital ao cartório judicial, para análise. Após a aprovação, o edital deverá ser publicado pelo d. Juízo no DJe com antecedência mínima de 5 dias úteis para as datas do leilão”. (ID 215457329.) Nesta sede, o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, assim como a atribuição de efeito suspensivo para obstar a realização da hasta pública do imóvel designada para o dia 02/12/24 e, no mérito, a declaração de nulidade dos atos processuais com a restituição do direito de apresentar impugnação a fase de cumprimento de sentença. Em suas razões, embora tenha sido declarada a sua revelia na fase de conhecimento, a executada afirma não ter sido intimada da fase de cumprimento de sentença, da avaliação do bem e da designação da hasta pública, resultando em violação ao art. 523 do CPC e à Súmula 410/STJ, assim como aos “princípios processuais civis do: devido processo legal, dignidade da pessoa humana, legalidade, contraditório, publicidade”. (ID 66688519.) É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Nesta sede, a agravante formula pedido de gratuidade da justiça, aduzindo não possui recursos financeiros para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). Na hipótese, a agravante informa não auferir rendimento mensal e receber benefício assistência do Governo Federal consistente no Auxílio Brasil/Bolsa Família no valor de R$ 600,00, conforme registra o cartão do programa em seu nome. (ID 66688518.) Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, os documentos apresentados revelam, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Assim, defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença a qual julgou procedente o pedido de extinção de condomínio do imóvel objeto dos autos (Quadra 405, Conjunto 32, Casa 13, Recanto das Emas Brasília/DF) e determinou a alienação judicial do bem. (ID 121500819.) Realizada avaliação do bem, sem impugnação das partes, a decisão agravada determinou a alienação em hasta pública do bem, marcada para o dia 02/12/24. A executada se insurge contra o julgado alegando existir nulidade na intimação da fase do cumprimento de sentença, embora tenha sido decretada a sua revelia na fase de conhecimento, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade dos autos subsequentes. Conforme consta, nos autos de origem, a agravante executada foi regularmente citada, conforme Certidão de Id n° 80269306, sendo decretada a sua revelia, nos termos da Decisão de Id n° 81103976. Em razão de tal fato, os autos seguiram sem a participação da agravante, de modo que “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”, conforme previsão do art. 346 do CPC. Deste modo, inexiste qualquer irregularidade nos autos processuais que se seguiram na fase de cumprimento de sentença, relativamente a avaliação do imóvel ou intimação da marcação da hasta pública. Ademais, a própria legislação processual assegura a regularidade da alienação judicial quanto ao executado revel e não sem advogado constituído no curso do feito, o qual será considerado cientificado do ato por meio do próprio edital de leilão, ora certificado nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 889 do CPC. Confira-se: “Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) Parágrafo único. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”. Por fim, tratando-se de fase de cumprimento de sentença, a qual promoveu a extinção de condomínio no imóvel objeto dos autos (Quadra 405, Conjunto 32, Casa 13, Recanto das Emas Brasília/DF) e determinou a alienação judicial do bem (ID 121500819), descabida a intimação do executado para cumprimento voluntário (art. 513, §1o, do CPC), sendo admitida inclusive a adoção de medidas de ofício pelo magistrado para a satisfação da execução (art. 536 do CPC). Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 18:05:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador